Tribunal: TJBA
Processo: 8066981-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066981-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE Advogado(s): AGRAVADO: ZOMIR DE JESUS PACHECO Advogado(s):ADRIANO SANTOS DE SOUSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À VALIDADE DO CONCURSO. NOMEAÇÃO PREMATURA DE CANDIDATO. AFRONTA À PRUDÊNCIA, PRECAUÇÃO E SEGURANÇA JURÍDICA. DISCRICIONARIEDADE E AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ibiassucê contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse do agravado no cargo de Fiscal de Tributos. A decisão interlocutória baseou-se na preterição do candidato, que foi aprovado e convocado, enquanto o Município mantinha contratos temporários para a mesma função. Em sede recursal, foi proferida decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ente municipal, suspendendo os efeitos da decisão agravada com fundamento na superveniência do Decreto Municipal nº 142/2025, que suspendeu o concurso público por supostas irregularidades fiscais e administrativas. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a nomeação do candidato no juízo de origem; b) os efeitos do ato administrativo superveniente (Decreto Municipal nº 142/2025), que suspendeu o concurso público, sobre o suposto direito subjetivo à nomeação do agravado; c) a aplicabilidade da tese de coisa julgada, levantada pelo agravado, em razão de decisão proferida na Ação Popular nº 8001966-96.2024.8.05.0035; d) o aparente conflito entre o direito à nomeação por preterição e o exercício do poder-dever de autotutela pela Administração Pública. III. Razões de decidir O ato administrativo que suspendeu o certame (Decreto Municipal nº 142/2025), fundamentado em supostas irregularidades fiscais e administrativas, goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Enquanto a sua validade não for afastada por decisão judicial em via própria, seus efeitos permanecem hígidos, o que impede a continuidade dos atos do concurso, incluindo novas nomeações. A suspensão do certame constitui fato novo e relevante que impacta diretamente a análise dos requisitos para a tutela de urgência. Diante da vigência do decreto de suspensão, a probabilidade do direito do agravado (fumus boni iuris) mostra-se fragilizada, pois não é possível determinar judicialmente a nomeação em um concurso cujos efeitos estão cautelarmente paralisados pela própria Administração Pública no exercício de seu poder de autotutela. A complexidade das alegações de irregularidades fiscais e orçamentárias demanda uma instrução probatória aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela de urgência. O perigo de dano grave ou de difícil reparação para a Administração Pública (periculum in mora inverso) é evidente e prepondera sobre o interesse individual do candidato. A efetivação da nomeação em um concurso sob suspeita de nulidade poderia gerar despesa indevida ao erário, desorganização administrativa e insegurança jurídica, especialmente se, ao final, o certame for anulado. A prudência recomenda aguardar o julgamento de mérito da ação principal. A decisão proferida na Ação Popular nº 8001966-96.2024.8.05.0035, que julgou improcedente o pedido de anulação das convocações, não configura coisa julgada material apta a obstar a análise da presente controvérsia. O objeto daquela ação era distinto e não abarcou a análise da legalidade do Decreto Municipal nº 142/2025, que é fato superveniente e constitui o fundamento central do recurso do Município. O exercício da autotutela pela nova gestão, com base em auditoria interna, representa um novo cenário fático-jurídico não coberto pelo manto da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido Tese de julgamento: "1. A existência de ato administrativo superveniente que suspende a validade de concurso público, fundamentado em supostas irregularidades fiscais e administrativas e dotado de presunção de legitimidade, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à nomeação de candidato”. “2. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, quando exercido por meio de ato motivado, prevalece, em análise de cognição sumária, sobre a alegada preterição do candidato, exigindo dilação probatória aprofundada no juízo de origem para a resolução do mérito”. “3. Não se configura coisa julgada quando a decisão proferida em demanda anterior não analisou o fato novo que fundamenta a controvérsia atual, como a edição de um decreto de suspensão do certame, que constitui cenário fático-jurídico distinto." Vistos, examinados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066981-83.2025.8.05.0000, interposto pelo MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ em face de ZOMIR DE JESUS PACHECO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, ratificando a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA